Tribunal: TJBA
Processo: 0556457-21.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0556457-21.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: WANAX CONSULTORIA LTDA Advogado(s): MUCIO SALLES RIBEIRO NETO APELADO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. Advogado(s):BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI ACORDÃO DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEGALIDADE DA CLÁUSULA DE PERMANÊNCIA DE 24 MESES. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação de faturas, parcelamento de débito e indenização por danos morais, decorrentes de contrato de prestação de serviços de telecomunicações com cláusula de fidelização de 24 meses. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em analisar a legalidade da cláusula de fidelização com prazo de permanência de 24 meses em contrato firmado entre pessoas jurídicas, bem como a regularidade da inscrição do nome da apelante em cadastro de inadimplentes. III. Razões de decidir 3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza empresarial, não se aplicando as disposições do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a empresa apelante utiliza os serviços como insumo para sua atividade econômica. 4. É legítima a estipulação de cláusula de fidelização em contratos de prestação de serviços de telecomunicações firmados entre pessoas jurídicas, especialmente quando há a concessão de benefícios e condições especiais, não se aplicando de forma irrestrita a limitação de 12 meses prevista em resolução da ANATEL para contratos de consumo. 5. A inscrição do nome da devedora em cadastro de inadimplentes, em razão do não pagamento de débitos confessados e da multa por rescisão antecipada, configura exercício regular de direito do credor. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A cláusula de fidelização com prazo de 24 meses em contrato de prestação de serviços de telecomunicações firmado entre pessoas jurídicas é, em regra, válida, não se sujeitando à limitação de 12 meses prevista em regulamentação da ANATEL para contratos de consumo, especialmente quando há a concessão de benefícios ao contratante. 2. A inscrição do nome da pessoa jurídica em cadastro de inadimplentes por dívida decorrente de contrato de prestação de serviços, incluindo multa por rescisão antecipada, constitui exercício regular de direito do credor." Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 421 e 421-A; Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 227. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0556457-21.2016.8.05.0001, em que figuram como apelante WANAX CONSULTORIA LTDA e como apelado INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA Relator Substituto